Tribunal: STF
Processo: MS 37998
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ. EXAME DE FATOS AUTÔNOMOS E INÉDITOS, NÃO ENFOCADOS EM ANTERIOR APURAÇÃO DISCIPLINAR. QUADRO FÁTICO QUE NÃO CONFIGURA REVISÃO E, PORTANTO, NÃO CONSTITUI SUBSTRATO SUSCETÍVEL DE ATRAIR A APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados.